Tribunal: TJBA
Processo: 8003176-31.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8003176-31.2024.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: CARINI ESTRELA LEAL PASSOS Advogado(s): ADRIELE APARECIDA SILVA DOS SANTOS, RUDOLF MATEUS DE JESUS SPECHT EMBARGADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Advogado(s):DENIS ARANHA FERREIRA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO CONCOMITANTE À APREENSÃO. VALIDADE. FINALIDADE ALCANÇADA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. BOA-FÉ PROCESSUAL. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Embargante. A ação originária versa sobre busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, ajuizada pelo Banco Toyota do Brasil S.A. em face da ora Embargante, sob alegação de inadimplemento contratual. A liminar foi deferida e o veículo apreendido em via pública, tendo a Embargante sido citada no mesmo ato da apreensão pelo oficial de justiça. A Embargante alega omissão quanto à nulidade da citação, contradição na análise do princípio da cooperatividade, omissão quanto à boa-fé processual do autor e quanto aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao: (i) não enfrentar adequadamente a nulidade da citação por violação aos artigos 239, 242 e 245 do CPC, tendo em vista que o ato foi praticado em desacordo com a ordem judicial que estabelecia a sequência apreensão-depósito-citação; (ii) reconhecer que a decisão judicial estabelecia ordem distinta, mas ao mesmo tempo considerar válida a citação realizada de maneira diversa; (iii) não analisar a violação à boa-fé processual do autor que não recolheu custas para expedição de carta de citação; (iv) não analisar expressamente a violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório; (v) aplicar o Tema 1.132 do STJ sem realizar distinguishing em relação à particularidade do caso concreto; (vi) saber se é cabível o prequestionamento das matérias indicadas. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando a decisão judicial contiver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A contradição ocorre quando a decisão encerra proposições ou enunciados inconciliáveis dentro do mesmo julgado. A omissão caracteriza-se pela ausência de pronunciamento judicial sobre ponto controvertido suscitado pela parte ou sobre matéria de apreciação obrigatória. Os embargos de declaração visam integrar a decisão, conferindo-lhe clareza e coerência, sendo inviável para rediscussão de matéria já devidamente apreciada. 4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da validade da citação realizada concomitantemente à apreensão. Consignou-se que, embora a decisão liminar tenha estabelecido a sequência apreensão-depósito-citação, a citação foi realizada pelo oficial de justiça no mesmo ato da apreensão, em observância aos princípios da economia e celeridade processuais. Esclareceu-se que a finalidade essencial da citação, que é dar ciência ao demandado sobre a existência da ação e possibilitar o exercício da ampla defesa, foi plenamente alcançada, tendo a Apelante sido inequivocamente cientificada da ação no momento da apreensão. 5. Não há contradição ao reconhecer que a decisão liminar estabelecia sequência distinta e, ao mesmo tempo, considerar válida a citação realizada concomitantemente à apreensão. Trata-se de aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, pelo qual se reconhece a validade de ato processual que, embora não tenha observado estritamente a forma prescrita, alcançou plenamente sua finalidade. O dever de cooperação foi observado ao garantir que a Embargante tivesse plena ciência da ação e do prazo para defesa. 6. Quanto à alegada omissão sobre a boa-fé processual do autor, o acórdão enfrentou expressamente a questão do recolhimento das custas processuais. Consignou-se que as custas já haviam sido devidamente recolhidas pelo Apelado, abrangendo as taxas relativas à citação, intimação, notificação e busca e apreensão. Ademais, o cumprimento do mandado ocorreu na primeira tentativa, não gerando custas adicionais. Esclareceu-se que o ato ordinatório que determinou o recolhimento de custas para expedição de carta de citação baseou-se em equívoco, pois a citação já estava consumada. 7. No que se refere aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, o acórdão analisou a questão ao examinar a validade da citação e suas consequências processuais. Embora não tenha citado expressamente os incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal, enfrentou substancialmente a matéria ao concluir que não houve violação ao devido processo legal. O julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes quando já tenha indicado fundamentação clara e suficiente para a solução do caso. 8. Quanto à aplicação do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, o acórdão aplicou o entendimento consolidado pela Corte Superior ao caso concreto, reconhecendo a validade da citação concomitante à apreensão. A circunstância de haver decisão liminar prevendo sequência distinta não constitui elemento capaz de afastar a aplicação do precedente, uma vez que a finalidade da citação foi integralmente alcançada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que irregularidades procedimentais que não geram prejuízo efetivo à parte não ensejam nulidade processual, prevalecendo o princípio da instrumentalidade das formas. 9. A utilização dos embargos de declaração para rediscutir os fundamentos da decisão configura desvio da finalidade do recurso. Não se constata contradição, omissão ou erro material. O inconformismo da parte não legitima a interposição de embargos de declaração. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todas as teses deduzidas pelas partes quando já tenha indicado fundamentação clara e bastante para a solução do caso. 10. Nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas pela Embargante, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados. IV. Dispositivo e tese 11. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Não configura omissão ou contradição o acórdão que reconhece a validade da citação realizada concomitantemente à apreensão do bem, ainda que a decisão liminar tenha estabelecido sequência diversa, quando a finalidade essencial do ato citatório foi plenamente alcançada, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas. 2. A ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão quando a matéria foi substancialmente enfrentada pelo julgado. 3. A aplicação de precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto não exige distinguishing expresso quando a particularidade alegada não é capaz de afastar a ratio decidendi do precedente. 4. Consideram-se prequestionadas as matérias suscitadas nos embargos, nos termos do artigo 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 6º, 239, 242, 245, 280, 485, III, 1.022, I a III, 1.025 e 1.026, §2º; CF/88, art. 5º, LIV e LV; Decreto-Lei 911/69, art. 3º, §1º. Jurisprudência relevantes citadas: STJ, REsp 928.075/PE, Relator Ministro Castro Meira,; STJ, AgInt no AREsp n. 2.678.672/RN. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8003176-31.2024.8.05.0150, sendo Embargante Carini Estrela Leal Passos e Embargado Banco Toyota do Brasil S.A., acordam os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator